Tribunal: TJMT
Processo: 1010936-17.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010936-17.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE FLAVIO DOS SANTOS JORGE - CPF: 716.476.272-49 (APELANTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MATHEUS BATISTA DOS SANTOS - CNPJ: 31.522.254/0001-01 (APELADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO– CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO – TESE DE QUE O AUTOR FOI INDUZIDO A ERRO PARA ADQUIRIR COTA DE CONSÓRCIO, QUANDO DESEJAVA REALIZAR SIMPLES FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, QUE SE TRATAVA DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO, ALÉM DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

I - Não procede a alegação de que o autor foi induzido a erro para aderir a grupo de consórcio, quando pretendia realizar simples financiamento, na hipótese em que o contrato assinado indicava expressamente a modalidade negocial e advertia sobre a ausência de garantia de contemplação imediata.

II – Contrato que, pela ausência de prova de indução a erro, deve ser encerrado por desistência do aderente, de forma que a restituição dos valores pagos se submete ao art. 30 da Lei n. 11.795/2008.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
JOSÉ FLÁVIO DOS SANTOS JORGE
, contra a sentença que, nos autos da “Ação Indenizatória” em epígrafe, proposta em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e
MATHEUS BATISTA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para determinar a restituição do montante pago pela parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias após o término das operações do grupo de consórcio.

Em seu recurso, o autor reitera a narrativa de que foi ludibriado pelos réus para aderir a um grupo de consórcio, quando acreditava estar negociando a aquisição direta e imediata de um veículo automotor, através de simples financiamento. Assim, pugna pelo deferimento dos pedidos de restituição imediata do montante pago e de indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 92126509.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na inicial, o autor alegou ter sido ludibriado pelos réus para aderir a um grupo de consórcio, quando acreditava estar negociando a aquisição direta e imediata de um veículo automotor, através de simples financiamento, e que o automóvel seria transferido tão logo efetuado o pagamento do valor estabelecido a título de sinal.

Ao fundamento de que os réus se recusaram indevidamente a desfazer o negócio e providenciar seu ressarcimento, o autor pleiteou a declaração judicial de rescisão do contrato, com a devolução imediata dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para determinar a restituição do montante pago pelo autor, no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio.

Em que pese a argumentação recursal sintetizada no relatório, a sentença não merece reforma.

Isso porque não foi comprovado qualquer indício de indução a erro no momento da contratação.

Com efeito, os contratos assinados pelo autor indicavam expressamente que se tratava de adesão ao grupo de consórcio (id. 92126484), sem qualquer previsão que levasse o aderente a crer na realização de um financiamento. Prova disso é que os documentos foram nominados “
contratos de participação em grupo de consórcio
”, título esse que não deixaria qualquer margem de dúvida a respeito da natureza contratual.

Além disso, os contratos indicavam, logo abaixo dos campos dedicados à assinatura do aderente, que não havia garantia de data de contemplação (id. 92126484 – p. 36), do que se infere que, diversamente de narrativa inicial, o autor foi advertido de que o automóvel pretendido não seria entregue imediatamente.

De qualquer modo, a ré apresentou gravação telefônica que indica a confirmação expressa da adesão ao grupo de consórcio por parte do autor (id. 92126486), o que, a toda evidência, demonstra que o aderente tinha pleno conhecimento das circunstâncias negociais.

Portanto, por qualquer ótica que se analise a questão judicializada, não merece ser acolhida a tese de indução a erro como causa de extinção do contrato, de modo que a dissolução, por desistência do autor, deve atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista no art. 30 do regramento especial:

“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL

- Não há que se falar em rescisão do contrato de consórcio de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada a suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos
- Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.”

(TJ-MG - AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)

“CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova oral postulada – Inocorrência – Matéria de fato que já havia sido demonstrada por meio das provas carreadas aos autos – Desnecessidade de prova oral – Ademais, o Julgador, por ser o destinatário da prova, tem o poder de averiguar a conveniência e a necessidade da mesma para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – PRELIMINAR AFASTADA.
CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL – Ação de rescisão contratual c.c. repetição do indébito, motivada no descumprimento de promessa do representante comercial da ré de que haveria a contemplação ao autor no mês seguinte ao da adesão, o que não ocorreu – Pretensão a anulação do ajuste e restituição das parcelas pagas, sem nenhuma dedução, por ter sido induzido em erro na celebração do contrato – Improcedência – Apelo do autor, insistindo no acolhimento de seus pleitos – Descabimento – Erro substancial, como causa de anulação do ato jurídico, que não ficou demonstrado
– Restituição do montante pago que deve observar os termos estabelecidos pelos artigos 30, II e 31, III, ambos, da Lei nº 11.795/08, sendo que o prazo de restituição é de até 30 (trinta) dias após o encerramento das operações do grupo (e não 60 dias, como constou na r. sentença), deduzidas as taxas de administração, adesão e seguro – Dano moral inocorrente – Sentença mantida, com observação – RECURSO IMPROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 00037306920148260538 SP 0003730-69.2014.8.26.0538, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 22/10/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL -
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATO - CONSORCIADO DESISTENTE - DATA DA CONTEMPLAÇÃO OU ENCERRAMENTO DO GRUPO
. Em se tratando de contrato celebrado na vigência da Lei nº 11.795/2008,
a restituição das parcelas pagas deverá ocorrer quando da contemplação por sorteio ou, não contemplado até o encerramento do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias após essa data
.”

(TJ-MG - AC: 10112170051166001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 19/09/2019, Data de Publicação: 26/09/2019)

Na mesma direção caminha o pedido de indenização por danos morais, pois, reconhecida a ausência de qualquer indício de indução a erro, inexiste o ato ilícito, requisito indispensável para a responsabilidade civil, ainda que de natureza objetiva.

De qualquer forma, eventual indenização por danos morais dependeria da existência de lesão a um direito da personalidade da parte interessada, o que, na melhor das hipóteses, não foi comprovado nos autos, pois o prejuízo decorrente da adesão ao grupo de consórcio, caso ocorrido, se resumiria à esfera patrimonial.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VEÍCULO (CAMINHÃO-GUINCHO) - INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA - EVENTO NÃO EXCLUÍDO POR CLÁUSULA DA AVENÇA - RESSARCIMENTO CABÍVEL - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL
- DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. É indevida a negativa de cobertura securitária se o evento não está expressamente excluído na apólice. No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
Não cabe indenização por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano.
”

(TJ-MT - AC: 00073681820128110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre a base de cálculo estabelecida na sentença, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade (arts. 85, §11 e 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021